Tribunal: TJSP
Processo: 2264055-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE EM ACÓDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2264055-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
ARILUCI FERRAZ FREIRE, é embargada RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUSA
LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), SOARES LEVADA, MARIO A. SILVEIRA, SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, L. G. COSTA WAGNER E SÁ DUARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2264055-78.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ARILUCI FERRAZ FREIRE
EMBARGADA: RITA DE CÁSSIA SPASINI DE SOUSA LEMOS
ORIGEM: TAUBATÉ - 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
ÓRGÃO JULGADOR: 17o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 41334
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE EM ACÓDÃO PROFERIDO EM
AÇÃO
RESCISÓRIA

INOCORRÊNCIA
-
EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 40/44 que julgou improcedente a ação rescisória movida pela ora
embargante. O conteúdo, a seu ver, enseja esclarecimento para suprir obscuridade e
“confusão”, permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Aduz que a relação processual não se realizou, pois a
ré não foi citada para se manifestar sobre o quanto apresentado pela autora. Alega
que não restou esclarecido por que a “prova nova” não asseguraria pronunciamento
favorável. Afirma que o documento é capaz de alterar o julgado e anular o acórdão
rescindendo. Pede a anulação da decisão que julgou a ação rescisória improcedente,
uma vez que a ré não foi citada e o processo não tramitou com as devidas fases
processuais, bem como o esclarecimento de que a prova nova juntada com a petição
inicial é suficiente para assegurar o pronunciamento favorável.

É o relatório.
O recurso não pode ser acolhido.
A matéria deduzida nos embargos apresenta natureza
estritamente infringente, o que afasta o requisito de adequação própria do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elucidativo.
Não há obscuridade, dúvida ou omissão a ser
suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via declarativa.
A ausência de citação da ré para apresentação de
defesa não trouxe prejuízo à embargante, uma vez que todas as suas alegações foram
apreciadas. E, sem prejuízo, não há nulidade, conforme disposição do artigo 282, §
2o, do Código de Processo Civil.
Outrossim, o acórdão apontou claramente que a
chamada prova nova apresentada pela autora não foi acolhida porquanto ausentes os
requisitos necessários a sua apreciação.
Assim sendo, aresto apreciou todos os elementos
trazidos aos autos e concluiu que as decisões (sentença e acórdão de apelação) de
fato, devem ser mantidas.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO

RELATOR